Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEFETIVIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. VALOR INSUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORAS PRECEDENTES AO LONGO DO TEMPO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel".
2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor e, por consequência, não pode ser objeto de penhora de suas dívidas. Todavia, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil – CPC autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica.
3. Para apurar o valor da expressão econômica desses direitos, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel: o resultado é a importância passível de constrição. Precedentes do TJDFT.
4. É inócua a penhora sobre direitos aquisitivos quando o valor do imóvel é insuficiente para satisfazer o saldo devedor da alienação fiduciária. A desconstituição da penhora é medida que prestigia a racionalidade e economia processuais e evita a prática de atos desnecessários, dispendiosos e sem proveito útil.
5. Com relação ao imóvel objeto de outras constrições, dispõe o parágrafo único do art. 797 do CPC que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”. Na sequência, o § 2o do art. 908 do mesmo diploma legal estabelece que “Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”.
6. Apesar das múltiplas penhoras sobre o bem imóvel e do valor restante ser insuficiente para satisfazer o total da dívida, as penhoras precedentes podem ser desconstituídas ao longo do tempo.
7. Assim, o simples fato de existirem outras penhoras sobre o imóvel capazes de reduzir as chances de recebimento do débito do exequente não é argumento suficiente a impedir a averbação de nova penhora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para desconstituir a penhora do bem alienado fiduciariamente.